Tribunal: TJPA
Processo: 0000964-04.2017.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018) E II DO CÃDIGO PENAL. DA ABSOLVIÃÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO, DE OFÃCIO, DA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 217-A DO ECA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS ROBUSTAS. REFORMA DE OFÃCIO DO SISTEMA DE APLICAÃÃO DA PENA. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000964-04.2017.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL
APELANTE: MARLUS DIEGO SILVA DO AMARAL
DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
NÃO ACOLHIMENTO.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 217-A DO ECA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS. REFORMA DE OFÍCIO DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DA PENA.

VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação; negar-lhe provimento; declarar, de ofício, a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, por razão da prescrição, na modalidade intercorrente; e, de igual modo, corrigir a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000964-04.2017.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL
APELANTE: MARLUS DIEGO SILVA DO AMARAL
DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Marlus Diego Silva do Amaral, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da Vara Única de Portel de condená-lo pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 157, §2º, inciso I e II do Código Penal e 244-B do ECA.

Na peça acusatória (fls.03 a 04), consta,
ipsis litteris
:
Que no dia 11 de fevereiro de 2017, por volta das 22h15min, em uma rua próxima do campo ¿Maconhão¿, nesta cidade e comarca, o denunciado acima qualificado, agindo em concurso e unidade de desígnios com o menor de idade HAILTON DA SILVA AMARAL, mediante grave ameaça exercia com emprego de arma brancas, quais sejam 01 (um) terçado, marca Tramontina, e 01 (uma) faca, subtraiu da vítima DAVI FERREIRA FARIAS, para si, 01 (uma) motocicleta, marca HONDA, modelo CG 150 FAN ESI, cor preta, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 16.
Restou apurado que no dia, hora e local acima definidos, a vítima estava conversando com sua namorada JAMILE, momento em que fora surpreendida pelo denunciado e seu comparsa menor de idade, que estavam portando duas armas brancas (terçado e faca), tendo o denunciado encostado a ponta da faca na barriga da vítima e seu comparsa nas costas da vítima, oportunidade em que o denunciado subtraiu a chave da motocicleta, montou-a, esperou seu comparsa sentar na garupa e empreendeu em fuga.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 43) e, devidamente, citado o apelante (fl. 45), este apresentou resposta escrita, por intermédio da Defensoria Pública (fls.46 a 47).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls. 62 a 67), na qual foi ouvida o adolescente Hailton da Silva Amaral, na qualidade de informante e procedido o interrogatório do acusado. No mesmo ato, foram apresentadas as alegações finais pelas partes.

Ao sentenciar (fls. 68 a 74), o juiz
a quo,
após aplicar a regra referente ao concurso material de crimes

impôs a pena definitiva de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 160 (cento e sessenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.78).

Nas razões recursais (fls. 81 a 85-v), a defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menor, por ser
ultra petita
o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação para o crime de roubo simples, ante à ausência de provas aptas a ensejar as majorantes, concurso de pessoas e uso de arma. Ainda, requer que a pena base seja fixada em seu mínimo legal e que seja readequado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

As contrarrazões (fls. 87 a 90) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo ser julgado improvido o recurso.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.97).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para que a pena-base fixada, para o crime do roubo majorado, seja reduzida para o mínimo legal (fls. 101 a 103v).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 22 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR RESTAR CONFIGURADO O JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

O magistrado sentenciante não ultrapassou de seu dever de julgar, quando condenou o então apelante pelo crime disposto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, para melhor fundamentar coleciono jurisprudência do STJ:
O princípio da correlação representa um dos mais importantes postulados para a defesa, estabelecendo balizas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório ao disciplinar a imperiosa correspondência entre o comportamento imputado ao acusado e sua responsabilidade penal.
Portanto, inadmissível seja o indivíduo condenado por condutas não descritas na inicial acusatória. Decerto, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na incoativa, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. Sendo assim, o Magistrado, ao proferir a sentença, poderá conferir nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio em desfile.
(HC 452.570/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021)

Confira-se, por oportuno, a letra do artigo 383 do Código de Processo Penal: Art. 383. ¿
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave¿.

Sobre o tema, é essa a lição de Guilherme de Souza Nucci, que esclarece o que significa a nova classificação dos fatos que pode ser conferida pelo magistrado na emendatio libelli:
"Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim, dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante. (...) Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento. (...) É a chamada emendatio libelli." (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 689).

Na mesma esteira são os julgados do Supremo Tribunal Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 1. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DEFESA DOS FATOS: DESNECESSIDADE DE CONSTAR A AGRAVANTE NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 2. REGIME INICIAL FECHADO: ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 8.072/1990, ALTERADO PELA LEI N. 11.464/2007. DESPROVIMENTO. 1. É irrelevante a menção expressa do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal na denúncia, quando as circunstâncias para a incidência dessa agravante estão descritas na inicial da acusação. O acusado defende-se dos fatos imputados e não da tipificação apresentada pelo Ministério Público. Possibilidade da emendatio libelli pelo juiz, nos termos do art. 383, caput, do Código de Processo Penal. Inviabilidade de reexame de provas em habeas corpus. 2. Regime inicial fechado estabelecido com base no art. 33 do Código Penal. Inexistência de contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a alteração da Lei n. 11.464/2007. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (STF. RHC 117694, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 26-09-2013 PUBLIC 27-09-2013)
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RITO COMUM ORDINÁRIO. RECAPITULAÇÃO DOS FATOS PELO MAGISTRADO. EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA QUE BEM NARROU OS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO. (...) ORDEM DENEGADA. 1. Na concreta situação dos autos, a inicial acusatória tratou explicitamente de todos os fatos ensejadores da condenação do paciente. Fatos, todavia, que receberam do Juízo processante classificação jurídica diversa daquela efetuada pelo órgão de acusação, o que se coaduna com o art. 383 do Código de Processo Penal. Pelo que o caso é mesmo de emendatio libelli (correção da inicial) e não de mutatio libelli (alteração do próprio fato imputado ao acusado). (...) 3. Ordem indeferida. (STF. HC 94443, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-01 PP-00198 RSJADV nov., 2010, p. 37-41)

No caso em apreço, verifico que o sentenciante apenas adequou a tipificação penal aos fatos narrados na inicial (
emendatio libelli
), não havendo, portanto, qualquer prejuízo ou violação aos princípios ou garantias constitucionais.

Diante do exposto, não acolho as alegações apresentadas.

Ainda, compulsando os autos, constato, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de corrupção de menor foi de 1 (um) ano de reclusão; o fato criminoso ocorreu em 11/02/2017, quando o apelado contava com 20 (vinte) anos de idade (fls.03 e 23 (do IPL em apenso)); o recebimento da denúncia data de 13/03/2017 (fl.43) e a sentença, que se deu no dia 25/09/2017, foi publicada em 17/10/2017 (fl. 76-verso)
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º) contados pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo). Em tal intervalo, passaram-se mais de 3 (três) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO TENTADO ? CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ? PRESCRIÇÃO:
Ab initio, por se tratar de matéria de ordem pública, verifica-se ex officio que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente. Assim, vejamos. O fato ocorreu em 25.10.2016, a denúncia foi recebida em 11.12.2016 (fl. 35). A sentença foi proferida em 19.05.2017 e publicada no dia 22.05.2017. Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto (artigo 33, §2º, ?c? do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, que estabelece que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. Todavia, o apelante na data do crime tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos (fl.76/78) e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no caso em tela no patamar de 02 (dois) anos. A sentença condenatória foi proferida em 19.05.2017, na qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, entre o dia da publicação da sentença (22.05.2017), até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente.
2 ? RECURSO CONHECIDO e DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DECLARAR EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis ...
(2020.01772788-10, 213.941, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-27, Publicado em 2020-08-27) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. As circunstâncias em que se deu o flagrante (denúncias anônimas de comércio de drogas na residência dos apelantes e pessoas pedindo dez reais de ?crack? no celular do apelante) e a quantidade de droga apreendida, denotam a prática de tráfico, porquanto, não se trata de quantidade irrisória, qual seja, 18,430g de crack, e, considerando-se que uma pedra de crack pesa aproximadamente 0,25g, a quantidade apreendida poderia ser fracionada em 73 pedras, porção elevada para se dizer tratar de mero uso. Assim, impõe-se confirmar o édito condenatório, não havendo espaço para a solução absolutória ou desclassificatória. 2. REDUÇÃO DE PENA. 2.1. Pena-base. Análise equivocada das circunstâncias judiciais. Conforme entendimento predominante, elementos dogmáticos da culpabilidade (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), não podem ser utilizados para negativar a circunstância judicial referente à culpabilidade, a qual deve ser valorada e devidamente fundamentada no grau de censura da ação do réu, ou seja, a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta, que no caso dos autos não ocorreu. O fato de o agente mentir acerca da ocorrência delituosa, não assumindo, desta maneira, a prática do crime, está intimamente ligado ao desejo de se defender, não representando circunstância a ser valorada negativamente em sua personalidade. Restando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras, penas-base reduzidas para o mínimo legal. 2.2. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. O quantum de redução da pena em razão do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, merece ser revisto, tendo em vista a favorabilidade das circunstâncias judiciais dos apelantes e a pequena quantidade de droga apreendida, qual seja, 18,430g de ?crack?. 3.
DE OFÍCIO, DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Considerando-se que, entre a data da publicação da sentença condenatória e a presente data, transcorreu período superior ao estabelecido em lei para a pena em concreto, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.
4. HONORÁRIOS DATIVOS. A fixação de honorários advocatícios deverá ser postulada na origem após o trânsito em julgado da sentença. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDOS PARCIALMENTE E, DECLARADA A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DOS APELANTES PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
(TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal 0453204-15.2013.8.09.0129, Rel. Des(a). CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 10/05/2021, DJe de 10/05/2021) (grifei)

.
03 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. NÃO COMPROVAÇÃO DAS MAJORANTES

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação com relação ao concurso de pessoas e violência exercida com uso de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior, e II do Código Penal), faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 69 a 71):
No que tange à materialidade do fato tipificado como crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I e II, do CPB), verifico que a sua ocorrência está devidamente comprovada pelos documentos acostados ao inquérito policial, notadamente pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem assim pelas declarações prestadas pela vítima, testemunhas e pelo próprio acusado na DEPOL e em Juízo.
A forma majorada decorre da constatação de que a violência ou grave ameaça foram exercidas com o emprego de arma, in casu, duas armas brancas, bem como em concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II, do CPB). A forma consumada decorre da constatação de que o art. 157 do CP traz como verbo-núcleo do tipo penal do delito de roubo a ação de subtrair, concluindo-se, assim, que o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em que os delitos de roubo/furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente da res permanecer sob sua posse tranquila.
Nesse sentido, o entendimento que predomina no STJ é o de que não é exigível, para a consumação dos delitos de furto ou roubo, a posse tranquila da res, a qual é mero exaurimento do delito, não possuindo o condão de alterar a situação anterior (STJ. AgRg no REsp 859952 / RS. Min. Jane Silva - 6º Turma, 27/05/2008). Mais do que isso, o Egrégio STJ tem afirmado que prevalece naquela corte a orientação de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que haja imediata perseguição do agente, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima (REsp n. 1.291.312/RS, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 25/2/2014), consoante decidido no AgRg no REsp 1411487 / DF, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2013/0349608-7, T6 - SEXTA TURMA, DJe 06/05/2014).
Em síntese, pode-se afirmar que atualmente os delitos de roubo e furto seguem a teoria da amotio, o que significa que o crime se consuma quando o bem é apossado pelo agressor, não importando se a vítima permanece com a vigilância ou se há posse tranquila, como no caso em apreço.
Enfim, o conjunto probatório colhido durante a instrução criminal revela: 1) a conduta do acusado, inclusive a sua intenção de subtrair o objeto da vítima (teoria finalista); 2) o resultado naturalístico, ou seja, a posse da coisa, ainda que breve (crime material consumado); 3) a tipicidade, enquanto subsunção do fato à norma, no aspecto formal e material (teoria da tipicidade conglobante); e 4) a relação de causalidade entre a conduta e o resultado, na forma da regra prevista no art. 13 do CPB (teoria da equivalência dos antecedentes).
(...)
No que tange à autoria, conforme apurado na instrução criminal, restou esclarecido que o denunciado, com emprego de arma branca, em conluio com um adolescente, subtraiu coisa alheia móvel da vítima, em sintonia com as informações prestadas pela vítima, testemunhas e acusado, que confirmaram, em seu conjunto, a versão dos fatos apresentados pelo Parquet.
Na DEPOL, o acusado negou a autoria do crime. Em Juízo, porém, o acusado confessou o crime, em sintonia com o quanto já declarado pelo seu comparsa, vítima, testemunhas e demais provas carreadas nos autos.
A vítima, por seu turno, reconheceu o acusado na DEPOL, ou seja, que sofreu o assalto em comento, inclusive apontando o uso de arma e o concurso de agentes, bem como revelou detalhes da atuação criminosa, o que foi reiterado pelo adolescente infrator e pelo acusado em juízo. Policiais localizaram o objeto subtraído e prendeu o acusado, que foi reconhecido pela vítima.
Vale dizer, a vítima e as testemunhas reconheceram o acusado como sendo um dos autores do crime, o que foi corroborado pela confissão do próprio acusado, que reconheceu ter cometido o assalto em comento mediante ameaça exercida com arma branca, em conluio com o adolescente retro mencionado, o que se amolda aos demais meios de provas e à sequência lógica dos fatos.
Dessa forma, com base nas provas produzidas nos autos, segundo as quais o acusado subtraiu coisa móvel alheia da vítima mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, em concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II, do CPB), mais especificadamente um adolescente (art. 244- B do ECA) restam caracterizados os elementos típicos pertinentes à espécie, impondo-se, assim, a condenação e a imposição da respectiva pena, nos moldes apresentados na inicial.
(...) <sic>

Averiguo, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante às referidas, a partir de análise minuciosa, coerente e objetiva dos documentos (auto de apreensão (fl. 16); auto de entrega (fl. 17); e, principalmente, dos depoimentos, extrajudicialmente e judicialmente, do adolescente Hailton Silva do Amaral, bem como da própria confissão, em juízo, do ora apelante.

Tudo leva a verificação das majorantes ora impugnadas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar, segue jurisprudência do STJ, nesse sentido:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional. 3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. 4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original) (HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º E 157, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 29, § 1º, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo regimental, infirmar especificamente todos os fundamentos expostos na decisão agravada. Incidência do enunciado n.º 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição
. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base em dados concretos dos autos, asseverou que a participação não seria de menor importância, "haja vista sua efetiva participação na empreitada criminosa, visto que realizou abordagem das vítimas, em apoio ao corréu Luís, o qual subtraía os objetos da vítima Fabrício". Desse modo, parece claro que alterar o entendimento manifestado no acórdão recorrido somente seria possível a partir da incursão no arcabouço fático e probatório, procedimento incabível nas vias excepcionais, nos termos do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1203779/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)

Concluo, destarte, pela improcedência da referida alegação recursal.

Entretanto,
data maxima venia,
verifico que deve ser afastada a referida causa de aumento referente à violência exercida com uso de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior, do Código Penal), em razão da alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Não obstante, ressalto que tal circunstância, embora não possa ser utilizada para majorar a pena, pode ser considerada para sobrepesar a sanção basilar, que será realizado na fase da dosimetria.

04 - DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Consoante o entendimento deste STJ, a apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, embora não tenha reduzido a pena na segunda etapa em 1/5, conforme procedido pelo juiz de primeiro grau, ainda assim a manteve abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231/STJ, mas a fim de evitar a fixação da pena em patamar mais elevado, justamente com o fim de não incorrer em reformatio in pejus.
3. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que a agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade.
4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1831625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) (grifei)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...].
2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
. 3. Inexistência de reformatio in pejus. [...]. 6. Ordem denegada. (HC 106.113/MT, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/1/2012, grifei.)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 71 a 72):
III.1. Do Crime de Roubo Majorado (art. 157, §2ª, I e II, do CPB)
1º fase) Pena-base - art. 59 do CPB:
A culpabilidade (natureza subjetiva), enquanto grau de censurabilidade do comportamento do réu, é reprovável, porquanto o agente praticou o crime quando gozava de liberdade provisória no âmbito do Processo nº 0001361-63.2017.814.0043, no qual foi condenado pelo crime de furto qualificado - art. 155, §4º, I, do CPB (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 7ª Ed. Salvador: JUSPODIVM, 2012. p. 118).
O agente não registra maus antecedentes criminais, porquanto não detém sentença penal condenatória transitada em julgado, nem antes, nem depois dos fatos (art. 63, a contrario sensu, do CPB; Súmula nº 444/STJ).
A conduta social e a personalidade do agente não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime são também ordinários à espécie, porquanto visava à obtenção de lucro fácil.
As circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros. Na espécie, tais circunstâncias são também ordinárias à espécie (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 7ª Ed. Salvador: JUSPODIVM, 2012. p. 138).
Quanto às consequências do crime, tem-se que a vítima recuperou o objeto roubado. A vítima não concorreu para o episódio-crime.
Dessa forma, hei por bem fixar a pena-base para o delito em apreço, em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.
2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:
Reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano, em virtude de ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato (art. 65, I, do CPB).

Reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano, por força da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB).
Não há circunstâncias agravantes.
Dessa forma, reposiciono a pena do réu para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - patamar mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.
3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:
Aumento, entretanto, a pena em 1/3 (um terço) em virtude do emprego de arma (art. 157, §2º, I, do CPB), ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.
Aumento ainda a pena em mais 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, em virtude do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB).
Dessa forma, fixo a pena para o CRIME DE ROUBO MAJORADO (art. 157, §2º, I e II, do CPB) em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o da culpabilidade.

A referida valoração deve ser mantida, uma vez que o cometimento de novo delito enquanto gozava de liberdade provisória é fundamento idôneo para exasperar a pena base.

Nesse sentido já se manifestou nossa Corte Superior:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. COMETIMENTO DO DELITO ENQUANTO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA 2) REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA DEFINITIVA EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça - STJ, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
-
O cometimento do delito enquanto o paciente gozava de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar circunstância judicial desfavorável e justificar a exasperação da pena-base, ante a maior reprovabilidade da conduta.
- Nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, considerando a pena aplicada, a presença de circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como a presença de circunstância concreta que demonstra maior periculosidade do paciente, fica perfeitamente justificado o regime prisional fechado, não havendo falar, portanto, em existência de constrangimento ilegal.
Habeas Corpus não conhecido.
(HC 280.747/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 14/05/2015) (grifei)

Em que pese o juízo a quo não ter valorado o vetor das circunstâncias do delito- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
in casu
, observo que o apelante utilizou-se de uma faca para intimidar a vítima, ultrapassando o tipo penal. Assim, negativo tal vetor.

Contudo, em relação ao quantum de aumento por cada vetor, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto), consoante entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base.
(AgInt no AgRg no AREsp 358.732/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018)

Assim, fixo a pena basilar em
6 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias multa.

Na segunda fase, acertadamente, o juízo
a quo
reconheceu as atenuantes da menoridade (art. 65, inciso I do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CP). Assim, as mantenho e retifico a reprimenda intermediária para
4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias multa.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto,
in casu
, houve a demonstração da causa de aumento, relativa à violência exercida por meio de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior), no que levou o magistrado ao aumento de 1/3 (um terço). E, ainda, a relativa ao concurso de pessoas, que mais uma vez elevou a pena em 1/3 (um terço).

No tópico 03 já foi citada a alteração legislava acerca da exclusão da majorante do uso de arma branca, bem como, na primeira fase, já foi, devidamente, sobrepesado tal como circunstância judicial.

De todo modo, e restando somente a presença de uma causa de aumento (concurso de pessoa), fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento, corrijo, de ofício, o sistema de aplicação de pena e, de igual modo, declaro a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, por razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 61 do Código de Processo Penal

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator